Tribunal: TJDFT
Processo: 0010386-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 223 DO CPC.

I – As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação manifestamente intempestiva, notadamente porque a elaboração da peça processual e o recolhimento do preparo em data anterior ao término do prazo recursal não configuram a justa causa prevista no art. 223 do CPC.

II – Agravo interno desprovido.